Tribunal: CARF
Processo: 10183.901701/2014-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.901701/2014-24
RESOLUÇÃO
1301-001.287 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RUMO MALHA NORTE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do processo em diligência à Unidade de origem, nos termos do voto da relatora. Vencido o
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, que rejeitou a proposta de conversão.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda Lacerda
Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por RUMO MALHA NORTE S.A. contra o Acórdão no 12-
88.766, proferido pela 12a Turma da DRJ/RJ, que julgou improcedente a Manifestação de
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.287 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901701/2014-24
2
Inconformidade, confirmando o Despacho Decisório no 085150621, que não homologou o direito
creditório pleiteado no PERDCOMP no 24079.31653.240812.1.3.04-4011.
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório elaborado pela DRJ no v. Acórdão
recorrido:
“Trata-se de DCOMP transmitida em 24/08/2012, em que o contribuinte declara a
existência de direito creditório no valor de R$ 1.980.762,88, relativo ao DARF
código no 2362 (IRPJ - Lucro Real - Entidade não financeira - Estimativa Mensal),
período de apuração 30/04/2011, data de arrecadação 31/05/2011.
O Despacho Decisório (DD), de fls. 08, não homologou a compensação pelo
seguinte fundamento:
“A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
UTILIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS ENCONTRADOS PARA O DARF DISCRIMINADO NO
PER/DECOMP

Intimado do DD em 20/06/2014 (fls. 09), o contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade em 17/07/2014, alegando, em síntese, que (fls. 10/19):
Recolheu R$ 1.980.762,88 de estimativa para o mês de abril/2011, mas constatou
que o débito para este período era de R$ 1.593.323,10, apurando um
recolhimento a maior de R$ 387.439,78;
Este fato pode ser observado por meio da Linha 13 da Ficha 11 da DIPJ 2012 (AC
2011), em que se demonstra a apuração do IRPJ por estimativa;
A DIPJ 2012 foi entregue em 24/07/2012, antes da instauração de qualquer
procedimento de fiscalização e/ou recebimento do Despacho Decisório;
Ainda que os valores tenham sido informados erroneamente em DCTF, a DIPJ tem
como objetivo demonstrar toda a apuração de IRPJ do ano-calendário de 2011;
O mero equívoco em DCTF não tem o condão de afastar a existência do direito
creditório assegurado por lei ao contribuinte;
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.287 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901701/2014-24
3
A verdade real constitui princípio basilar do processo administrativo tributário,
motivo pelo qual meros equívocos formais não podem obstar o reconhecimento do
direito creditório;
As próprias Delegacias de Julgamento admitem a revisão do DD com o
reconhecimento do direito creditório quando constatado que a não homologação
das compensações é decorrente de mero erro de preenchimento de declarações,
conforme Acórdãos no 10-43652, de 25/04/2013, e no 03-48427, de 28/05/2012;
Nada poderia ter feito em relação à DCTF erroneamente entregue, tendo em vista
que a sua retificação seria considerada sem efeito, nos termos da IN RFB no
1.110/2010;
Para que seja demonstrado o recolhimento a maior é necessário que a DCTF seja
retificada de ofício, conforme disposto no § 2o do art 147 do CTN;
É o relatório.”
A DRJ/RJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, sob o
entendimento de que a comprovação do direito creditório deve ser feita por meio de escrituração
contábil e correspondente documentação de suporte, especialmente quando há divergência entre
as informações prestadas na DCTF e na DIPJ.
Nesse sentido, argumenta que “em sua impugnação, a interessada não apresentou
qualquer elemento contábil e documentação de suporte comprovando a existência de pagamento
indevido ou a maior. Limitou-se a asseverar que a informação constante da DIPJ deveria prevalecer
sobre a informação que consta da DCTF.”
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL E DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE. INCONSISTÊNCIA ENTRE DCTF E DIPJ.
A comprovação do direito creditório decorrente de pagamento indevido ou a
maior em sede de contencioso administrarivo fiscal deve ser feita mediante
apresentação da escrituração contábil e correspondente documentação de
suporte, em especial quando as informações entre DCTF e DIPJ são divergentes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.287 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901701/2014-24
4
Cientificada em 10/07/2017 (e-fls. 71), a contribuinte interpôs o presente Recurso
Voluntário em 09/08/2017 (e-fls. 75/86), por meio do qual reitera a argumentação expendida na
Manifestação de Inconformidade, requerendo a retificação de ofício da DCTF.
Subsidiariamente, alega que “deveria a Administração, antes mesmo de proferido o
Despacho Decisório ter intimado a Recorrente para que prestasse informações e apresentasse
documentos que julgasse necessários a elucidação da controvérsia”, nos termos dos artigos 36 a
41 da Lei no 9.784/991.
Não sendo este o procedimento adotado pela DRF e DRJ, e com amparo no
princípio da verdade material, a Recorrente pede a baixa dos autos em diligência para elucidação
sobre a legitimidade do seu crédito, anexando novos documentos ao Recurso Voluntário, sendo
eles:
i)
Planilha de apuração do IRPJ do ano-calendário de 2011, cujas informações
conferem com a DIPJ, exceto com relação às retenções, e com o LALUR (e-
fls. 88);
ii)
Ficha 11 da DIPJ, cujas informações conferem com a planilha de apuração,
exceto com relação às retenções, e com o LALUR (e-fls. 89);

1 Lei no 9.784/99
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na
própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente
para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e
pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do
processo.
§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão.
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos
interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas pelos interessados
ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-se data, prazo, forma e condições de
atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se entender relevante a
matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a decisão.
Art. 40. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação
de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela Administração para a respectiva apresentação
implicará
arquivamento
do
processo.
Art. 41. Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de três
dias úteis, mencionando-se data, hora e local de realização.

Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.287 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901701/2014-24
5
iii)
Ficha 12 da DIPJ, cujas informações conferem com a planilha de apuração,
exceto as retenções, e com o LALUR (e-fls. 90);
iv)
Livro de Apuração do Lucro Real de 2011 (e-fls. 91).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora

O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos pressupostos objetivos e
subjetivos de admissibilidade, de modo que dele conheço e passo a apreciá-lo.
A Recorrente transmitiu o PER/DCOMP no 24079.31653.240812.1.3.04-4011 (e-fls.
2/6) à Secretaria da Receita Federal do Brasil, visando a compensação de débito de COFINS
(competência julho/2012) com um suposto crédito decorrente de pagamento a maior de IRPJ –
Estimativa Mensal (abril/2011).
O Despacho Decisório proferido pela DRF/Cuiabá (e-fls. 8), em 04/06/2014, não
homologou a compensação sob o fundamento de que o DARF informado como pagamento a
maior já havia sido integralmente utilizado para quitação de débitos da própria contribuinte.
Em Manifestação de Inconformidade, a Recorrente esclarece que efetuou o
recolhimento do IRPJ – Estimativa Mensal, referente ao mês de abril/2011, no valor de R$
1.980.762,88, por meio de DARF, código de receita 2362 (e-fls. 44), sendo este valor informado
equivocadamente em DCTF, a qual não foi retificada.
O equívoco na declaração do valor de R$ 1.980.762,88, na DCTF, se deu pelo fato de
que, ao revisar a apuração do Imposto de Renda, a Recorrente constatou que o valor efetivamente
devido à título de IRPJ - Estimativa Mensal em abril de 2011 seria de R$ 1.593.323,10, conforme
declarado em DIPJ (2012) apresentada antes da transmissão do pedido de compensação, gerando
um recolhimento a maior de R$ 387.439,78, passível de compensação.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.287 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901701/2014-24
6
Assim, segundo a Recorrente, o óbice apontado pela DRF/Cuiabá no despacho
decisório, confirmado pela DRJ/RJ, decorreu do cruzamento dos valores equivocadamente
informados em DCTF com o PER/COMP transmitido, eis que o DARF estava integralmente alocado
na quitação do IRPJ – Estimativa Mensal de abril de 2011.
Ao assim proceder, tanto a Autoridade Preparadora quanto a DRJ se pautaram
exclusivamente no valor declarado em DCTF, desconsiderando as informações prestadas na DIPJ
(2012), apresentada antes da transmissão da DCOMP ora em discussão.
A meu ver, a utilização exclusiva da DCTF para negar a homologação da
compensação, sem considerar as informações constantes na DIPJ (2012), configura formalismo
excessivo e restritivo, afastando-se dos princípios da verdade material e da formalidade
moderada, norteadores do processo administrativo fiscal.
Muito embora o sujeito passivo tivesse o dever de retificar a DCTF tão logo
constatado o erro, observando os procedimentos prescritos na Instrução Normativa SRF no
1.110/2010, o descumprimento dessa obrigação não pode servir de fundamento para obstar o
reconhecimento de um direito material, qual seja, a restituição ou compensação do crédito
tributário.
Cumpre destacar que esta Relatoria não desconsidera o teor da Súmula CARF no 92,
segundo a qual “A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.”
Todavia, o fato de a referida declaração não constituir confissão em dívida ativa,
não subtrai o caráter idôneo e informativo das informações ali prestadas. Assim, não se afigura
razoável que a autoridade fiscal desconsidere as informações constantes na DIPJ, sobretudo
quando há elementos nos próprios sistemas da Receita Federal evidenciando a divergência nas
declarações apresentadas pelo contribuinte.
Cumpre salientar, ainda, que o Parecer Normativo COSIT no 2/2015 uniformizou
entendimento no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, permitindo a retificação da
DCTF mesmo após a transmissão do PERDCOMP e ciência do despacho decisório, sem prejuízo da
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.287 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901701/2014-24
7
competência da autoridade fiscal para analisar outros documentos que comprovem o direito ao
crédito tributário pleiteado.2
A jurisprudência deste c. Tribunal Administrativo já se manifestou no sentido de que
a ausência de retificação da DCTF não pode, por si só, inviabilizar a análise do crédito tributário,
especialmente quando há elementos nos próprios sistemas da Receita Federal que indicam uma
possível inconsistência entre as declarações prestadas. Veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007
DCOMP. ANÁLISE MEDIANTE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES
DISPONÍVEIS NOS BANCOS DE DADOS DA RECEITA FEDERAL.

2 Parecer Normativo COSIT no 2/2018 - Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE
DA
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
PARA
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. As informações declaradas em DCTF –
original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da
IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário. Não há
impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela
IN RFB no 1.110, de 2010. Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação
de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a
DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho
decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à
DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao
órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do
sujeito
passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN
RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento
referente ao indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de
DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o
mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório.
Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o
processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência, ser apensado ao processo
administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo
recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar o
resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da manifestação de
inconformidade
contra
o
indeferimento/não-homologação
do
PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição
contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não
decaído, seja comprovado por outros meios. O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado,
que venha a se tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Retificada a DCTF e
sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do
PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.287 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901701/2014-24
8
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DARF VINCULADO A DÉBITO DECLARADO
EM DCTF. DÉBITO MENOR INFORMADO EM DIPJ ANTES DA APRECIAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO. Não subsiste o ato de não-homologação de compensação que
deixa de ter em conta informações prestadas espontaneamente pelo sujeito
passivo em DIPJ e que confirmam a existência do indébito informado na DCOMP.
(Acórdão no 1101-000.848, Rel. Cons. Edeli Pereira Bessa, 1a Câmara / Primeira
Turma Ordinária da Primeira Seção, Data da Sessão de Julgamento: 05/03/2013)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP. ERRO DCTF. DIPJ RETIFICADORA ANTES DA APRECIAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO. Não subsiste o ato de não-homologação de compensação que
deixa de ter em conta informações prestadas espontaneamente pelo sujeito
passivo em DIPJ e que confirma a existência do indébito informado na DCOMP.
(Acórdão no 1301-004.541, Rel. Cons. Fernando Brasil de Oliveira Pinto, 3a
Câmara / Primeira Turma Ordinária da Primeira Seção, Data da Sessão de
Julgamento: 17/06/2020)
No presente caso, observa-se que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ/2012) já indicava o valor efetivamente devido a título de IRPJ por
estimativa em abril de 2011, divergente daquele informado em DCTF.
Nesse contexto, competia à autoridade fiscal, ao deparar-se com a divergência
entre os valores informados na DIPJ e DCTF, realizar a devida análise da inconsistência e,
minimamente, intimar a Recorrente para apresentar documentação complementar apta a
demonstrar a origem e legitimidade do crédito, caso entendesse que os elementos contidos na
DIPJ eram insuficientes.
Esse entendimento se coaduna com o racional adotado no voto condutor do
Acórdão no 1402-003.767, de lavra da Ilustre Conselheira Edeli Pereira Bessa, em que se apreciou
caso análogo envolvendo a não homologação de DCOMP com base exclusiva na DCTF,
desconsiderando-se a DIPJ retificadora, apresentada antes da transmissão do pedido de
compensação. Por oportuno, destaco os seguintes trechos do voto:
“[...]
Logo, o fato de a contribuinte não ter retificado a DCTF para reduzir o
tributo ali originalmente informado não pode obstar a utilização, em
compensação, de indébito demonstrado em DIPJ retificadora apresentada
antes da edição do despacho decisório que expressou a não-homologação
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.287 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901701/2014-24
9
da
compensação,
especialmente
porque
a
própria
autoridade
administrativa reputou desnecessária uma análise mais aprofundada ou
detalhada da compensação, submetendo-a ao processamento eletrônico
de informações disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal.
[...]
Por todo o exposto, no presente caso, não poderia a autoridade
administrativa ter limitado sua análise às informações prestadas na DCTF,
se presentes evidências, nos bancos de dados da Receita Federal, de que
outro seria o valor do tributo devido no período apontado na DCOMP, e,
especialmente, mediante apresentação de DIPJ retificadora, da qual
consta não apenas o valor do tributo devido, como também a
demonstração da apuração das bases de cálculo mensais, trimestrais ou
anuais da pessoa jurídica, conforme a sistemática de tributação adotada.
Cabia à autoridade administrativa, minimamente, questionar a
divergência existente entre ambas as declarações (DIPJ e DCTF) e, ainda
que ultrapassado o prazo decadencial para retificação espontânea da
declaração com erros em seu conteúdo, promover a retificação de ofício,
definindo qual informação deveria prevalecer para análise da
compensação declarada.
Considerando que as informações assim prestadas em DIPJ confirmam a
existência do indébito utilizado em compensação, e que a autoridade
preparadora não desenvolveu qualquer procedimento para desconstituir
tal realidade, não há como deixar de reconhecer o pagamento a maior e,
por conseqüência, admitir sua compensação.
Assim, embora evidente que a decisão recorrida foi omissa quanto a
argumento da defesa, deixa-se de declarar sua nulidade pois, no mérito, o
presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, e
homologar a compensação declarada.
É certo que o entendimento assim exposto foi reformado pela 1a Turma da CSRF,
por meio do Acórdão no 9101002.766, que deu provimento a recurso especial da
Procuradoria da Fazenda Nacional, consolidando seu entendimento na seguinte
ementa:
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA FISCAL.
NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. Eventual
retificação dos valores confessados em DCTF devem ter por fundamento os
dados da escrita fiscal do contribuinte acompanhados de documentação de
suporte.
Todavia, o fato é que, embora não retificada a DCTF antes do procedimento de
análise da compensação, a DIPJ retificada contemporaneamente à apresentação
da DCOMP evidenciava débito inferior ao recolhido, em medida suficiente para
justificar o indébito utilizado em compensação, conduta esta que o Fisco não
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.287 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901701/2014-24
10
poderia alegar desconhecimento, e que assim se presta a exigir verificação antes
de se negar a existência do indébito correspondente a tributo sujeito a
demonstração em DIPJ.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.”
(grifos e destaques nossos)
A partir desses fundamentos, me filio ao entendimento da Ilma. Conselheira Edeli
Pereira Bessa, no sentido de que a autoridade preparadora não poderia desconsiderar a DIPJ
(2012) apresentada pela Recorrente, visto que, sendo formalizada antes do despacho decisório,
reunia indícios do pagamento indevido.
Todavia, por cautela, proponho o provimento parcial do recurso para acolher, como
início de prova, a DIPJ apresentada antes do despacho decisório, determinando o retorno dos
autos à unidade de origem para que:
(i)
Considerando a retificação da DCTF e a DIPJ apresentada, verifique a certeza
e a liquidez do crédito pleiteado, intimando-se o contribuinte, se necessário,
para que apresente provas complementares, como escrituração contábil e
documentação que lhe dê suporte;
(ii)
Analise e prepare relatório circunstanciado sobre a eventual liquidez e
certeza do crédito e, sendo reconhecido, informe o valor disponível para
compensação até o limite do crédito apurado;
(iii)
Intime-se o contribuinte para se manifestar sobre o relatório.
Concluídas essas etapas, deverão os autos retornar ao CARF para julgamento do
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 103
DF CARF MF
Original